Tribunal: TJMT
Processo: 0000967-60.2017.8.11.0101
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000967-60.2017.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MARCOS NIEUWENHOFF - CPF: 015.561.041-46 (APELANTE), JOSE ROBERTO LEITE - CPF: 020.305.421-05 (ADVOGADO), JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO - CPF: 562.551.871-87 (ADVOGADO), BRUNO EDUARDO HINTZ - CPF: 002.687.311-79 (ADVOGADO), JANIO VIEIRA DA SILVA - CPF: 360.634.281-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GERALDO APARECIDO ZAMPIROLO (VÍTIMA), Gesse da Silva (VÍTIMA), JAIME JOSE DA SILVA NETO - CPF: 061.687.621-16 (VÍTIMA), Adair Ribeiro de Araújo (ASSISTENTE), IAGO REGIS DE ARAÚJO ZAMPIROLLO (ASSISTENTE), Roberto Rivelino Caieiro (ASSISTENTE), WESLEN KAIQUE ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 064.647.231-38 (ASSISTENTE), SILVILEI NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 006.096.571-19 (ASSISTENTE), GESSE DA SILVA - CPF: 013.328.701-71 (VÍTIMA), GERALDO APARECIDO ZAMPIROLLO - CPF: 613.349.289-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROMEU RODRIGUES - CPF: 771.888.379-53 (TERCEIRO INTERESSADO), WILMAR SELLEGRINI - CPF: 238.984.709-97 (TERCEIRO INTERESSADO), DJALMA SCARABELLI - CPF: 531.242.359-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDWIN MAICON DE SOUZA - CPF: 008.867.382-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO - CPF: 562.551.871-87 (ADVOGADO), MARCOS NIEUWENHOFF - CPF: 015.561.041-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), BRUNO EDUARDO HINTZ - CPF: 002.687.311-79 (ADVOGADO), EDWIN MAICON DE SOUZA - CPF: 008.867.382-02 (APELANTE), EDWIN MAICON DE SOUZA - CPF: 008.867.382-02 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO MINISTERIAL E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DEFENSIVO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.

HOMICÍDIO QUALIFICADO.
EXCLUSÃO D
E
QUALIFICADORA
CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO PARCIAL.
RECURSO DO MP

PROVIDO
E DA
DEFESA
PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença
que, após deli
beração do Tribunal do Júri, condenou o
segundo apelante
por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e III, do Código Penal). O Ministério Público pleiteia
a anulação do
julgamento devido
ao
não

reconhecimento da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima.
O
segundo apelante
,
por sua vez, busca anulação do julgamento
em razão do reconhecimento da qualificadora do meio cruel
ou redução da pena
-base
.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) se o julgamento que não reconheceu a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima é manifestamente contrário às provas dos autos;

(
ii
) se o julgamento que reconheceu a qualificadora de meio cruel é manifestamente contrário às provas dos autos;

(
iii
) se a pena-base do
segundo apelante
deve ser
reduzida
.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é respaldado pela prova
existentes nestes
autos, que evidencia que os acusados
cercaram o imóvel das vítimas durante a noite, atearam fogo e dispararam tiros, limitando qualquer possibilidade de reação.

4
. A decisão do Conselho de Sentença, ao excluir a referida qualificadora, caracteriza-se como manifestamente contrária à prova dos autos, autorizando a anulação parcial do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

5
.
Recurso do Ministério Público provido para anular parcialmente o julgamento do Tribunal do Júri, com submissão do
segundo apelante
a novo julgamento. Recurso
da defesa
prejudicado.

Tese de julgamento
:

“
O julgamento do Tribunal do Júri que exclui qualificadora manifestamente amparada nos autos deve ser anulado, com nova submissão ao Conselho de Sentença.
”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I e III; CPP, art. 593, III, d.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos p
elo
Ministério Público
e p
or
Marcos
Nieuwenhoff
, contra a sentença prolatada,
pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Cláudia
/MT,
nos autos da Ação Penal n.
0000
967-60.2017.8.11.0101, código 95403
, que,
ap
ós a deliberação do Conselho de Sentença
:

a) c
onden
ou
Marcos
Nieuwenhoff
pel
o
crime previsto no art. 121, § 2°, I e III, do Código Penal
praticado contra a vítima
Gessé
da Silva, à pena de 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado
;

b) condenou
Edwin Maicon de Souza pel
o crime previsto no art. 121, § 2°, I, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal
praticado contra a vítima Jaime José da Silva Neto, à pena de 10 (dez) anos e 10
(dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado;

c) a
bsolve
u
Marcos
Nieuwenhoff
, Edwin Maicon da Silva e Romeu Rodrigues do crime previsto no ar
t. 121, § 2°, I e IV, do Código Penal contra a vítima Geraldo
Zampirollo
, nos termos do art. 386, V, do
Código Processual Penal;

d) a
bsolve
u
Edwin Maicon da Silva e Romeu Rodrigues pelo crime previsto no art. 121, § 2°, I, III e IV, do Código Penal contra a vítima
Gessé

da Silva, nos termos do art. 386, V, do Código de Processo Penal;

e) a
bsolve
u
Romeu Rodrigues e Marcos
Nieuwenhoff
pelo crime previsto no art. 121, § 2°, I, III e IV,
c/c art. 14, II,
do Código
Penal
contra a vítima Jaime José da Silva Neto, nos termos do art. 386, V, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público, nas razões encontradiças no ID
182360821
, postula
a submissão de
Marcos
Nieuwenhoff
a novo
julgamento da Corte Popular, por entender que os jurados, ao
não
reconhecerem
a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
Gessé
da Silva
,

decidiram de forma contrária às provas destes autos.

Marcos
Nieuwenhoff
, nas razões que se
veem
no ID
174636947
,
postula: (i)
a anulação
do julgamento da Corte Popular
quando ao homicídio da vítima
Gessé
da Silva
, por entender que os jurados
, ao reconhecer a qualificadora de meio cruel
,
decidiram de forma contrária às provas destes autos
;
e,
(
ii
)
subsidiariamente,
colima
a fixação
da pena-base
em quantitativo
próximo ao mínimo legal
.

Nas contrarrazões que se encontram nos IDs
182360846 e 203351188
,
os apelados contrariaram as razões recursais da parte adversa, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
215433160
, opina pelo
des
provimento
de ambos os
recurso
s
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, que está no ID
1
38210690
, p. 1-5
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta do incluso inquérito policial que, no dia
13 de outubro de 2016
, por volta das 01h00min, no interior da propriedade rural denominada “Fazenda Andrade”, localizada no Assentamento Zumbi dos Palmares, zona rural desta cidade e comarca de Cláudia/MT, os denunciados
EDWIN, ROMEU, MARCOS, DJALMA e NETO, a mando de VILMAR, com intenção homicida, mediante promessa de recompensa, por motivo torpe, por meio cruel e por recurso que dificultou a defesa das vítimas
,
efetuaram disparos de arma de fogo

contra
Geraldo
Zampirollo
,
Gessé
da Silva1
, os quais, por sua natureza e sede, foram a causa eficiente para provocar suas mortes,
bem como tentaram ceifar a vida de
Jaime José da Silva
, não conseguindo consumar o crime por circunstâncias alheias às suas vontades.

Conforme as informações até então amealhadas, vislumbra-se que o denunciado Vilmar e a vítima
Gessé
, vulgo “Nego Cigano” tiveram um desentendimento em virtude da disputa pela posse de um lote na região do Rio Azul, do qual cada um se dizia legítimo posseiro.

Em decorrência disto, extrai-se dos autos que, dias anteriores ao da ocorrência delitiva, dois indivíduos de prenomes Roberto e Willian, a mando da vítima
Gessé
, foram ao lote objeto do entrevo, intimidar o denunciado Marcos, que estava no local sob as ordens do denunciado Vilmar.

Em virtude disto, Vilmar resolveu ceifar a vida de “Nego Cigano” e de quem tivesse mancomunado com ele e, para tanto, ordenou que Marcos e seus comparsas, demais denunciados, realizassem a empreitada criminosa, tendo Marcos prometido aos demais o pagamento da quantia de aproximadamente R$4.000,00 (quatro mil reais) para que participassem do crime.

Marcos, na companhia dos investigados Neto, Edwin, Djalma e Romeu, se dirigiu à propriedade rural que ficava sob os cuidados de Roberto, chamada “Fazenda Andrade”, local onde “Nego Cigano” estava alojado provisoriamente com seu filho Jaime e com a outra vítima, o sargento aposentado da polícia militar Geraldo
Zampirollo
.

Chegando ao local, os denunciados, empunhados de arma de fogo, cercaram a casa da propriedade rural e anunciaram que eram policiais, para fazer as vítimas saírem de lá. Neste momento, os denunciados esbravejaram para que “Nego Cigano” descesse da morada, ocasião em que Geraldo se identificou, vindo “Nego Cigano” logo atrás, mas imediatamente aquele foi atingido por um disparo de arma de fogo efetuado por Marcos, que lhe atingiu a face.

Após, novamente gritaram para que “Nego Cigano” e seu filho saíssem da residência “para morrerem como homem” e, por eles não terem atendido à ordem, Marcos e Edwin atearam fogo na casa. As vítimas então saíram do
local
mas, ao tentar fugir, foram alvejadas, pelas costas, por vários disparos de arma de fogo efetuados pelos imputados.

Em seguida, Romeu foi ao encontro do ofendido
Gessé
, vulgo “Nego Cigano” e efetuou mais um disparo em sua cabeça, local onde também cravou um pedaço de pau, instante em que foram até onde a vítima Jaime se encontrava e Edwin efetuou mais um tiro, também em sua cabeça.

Acreditando que todos estavam mortos, os denunciados deixaram o local, mas Jaime ainda estava com vida e conseguiu solicitar ajuda a terceiros no Assentamento Zumbi, sendo levado ao pronto atendimento médico.

Segundo consta dos autos, o motivo do crime é fútil em razão dos denunciados terem matado as vítimas Geraldo e
Gessé
e terem atentado contra a vida de Jaime por disputas de posse por terras na região, além da promessa de pagamento ofertada pelo imputado Marcos aos demais denunciados para a consecução criminosa.

Certa ainda é a configuração do meio cruel, por terem os investigados ateado fogo na residência onde as vítimas
Gessé
e Jaime estavam, aumentando inutilmente o sofrimento delas, que se viram obrigadas a saírem do local para não serem carbonizadas, mas acabaram sendo atingidas por disparos de arma de fogo. Do mesmo modo, após os disparos, a vítima
Gessé
recebeu pauladas e teve um pedaço de pau cravado em seu crânio,
enquanto que
a vítima Jaime recebeu diversos socos e coronhadas, até perder um dente, denotando intensa crueldade nos meios empregados.

Evidente, por fim, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, eis que os denunciados, no período noturno, cercaram a residência onde os ofendidos estavam, subitamente desferiram um disparo contra Geraldo e atearam fogo na aludida morada, não possibilitando qualquer ação defensiva pelos agredidos.

[...]

Destaques no original

Do recurso do Ministério Público

Conforme exposto no relatório,
o Ministério Público postula a submissão de
Marcos
Nieuwenhoff
a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, argumentando que o não
re
conhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
Gessé
da Silva
é manifestamente contrária à prova destes autos
.

Amaterialidade

e autoria
do fato criminoso ficou
devidamente
comprovada
nestes autos pelas provas produzidas na fase administrativa,
bem como pela prova oral produzida nas duas fases da persecução penal
, de modo em
que Marcos foi condenado pelo Conselho de Sentença pela prática do crime de homicídio qualificado contra
Gessé
da Silva
.

Em abono de sua tese o
Ministério Público sustenta que o não reconhecimento da referida qualificadora contraria as provas
destes
autos, argumentando que Marcos, junto
com
seus comparsas, foi até a fazenda durante a noite, cercou o local, surpreendeu a
s
vítima
s
enquanto dormia
m
,
ate
ando
fogo no imóvel com o intuito de forçá-la
s
a
saírem
. Quando
Gessé

tent
ou
fugir, fo
i
atingida por disparos de arma de fogo, sem qualquer possibilidade de defesa.

A
vítima
Jaime José da Silva Neto

relat
ou
na sessão do Tribunal do Júri que cerca de cinco ou seis pessoas cercaram o imóvel, identificando-se como policiais.
Quando a vítima Geraldo foi até
a sacada para conversar com os indivíduos, foi atingido na cabeça por um disparo com arma de fogo, falecendo imediatamente. Em seguida, os homens que estava do lado de f
ora
gritaram que todos dentro da casa deveriam descer, caso contrário, m
orreriam, pois iriam atear fogo na residência.

Com o início do incêndio e o fogo se alastrando, o pai de Jaime,
Gessé
, instruiu-o a procurar ajuda. Diante do agravamento da situação, Jaime e
Gessé
decidiram descer, mas foram recebidos com tiro
s
. No momento m que Jaime se vi
rou para observar seu pai, viu
Gessé
ser atingido no rosto por um disparo.

Em que se pese

a vítima
Gessé

ter ameaçado uma terceira pessoa anteriormente,
o que motivou a prática do crime
por parte
de Marcos
,
de modo em que pudesse esperar alguma espécie de represália, a dinâmica dos fatos evidencia que
a vítima
se encontrava
em estado de completa vulnerabilidade no momento da empreitada criminosa.
Com efeito,
Gessé

e
stava dormindo quando
Marcos
e seus comparsas, de forma premeditada, cercaram o imóvel durante a noite. Essa condição torna claro que a vítima não oferecia qualquer resistência, circunstância que reforça o caráter insidioso da conduta do
s
agente
s
. Ao perceberem que a vítima
não sairia voluntariamente, atearam fogo na residência, forçando-a a abandonar o abrigo, o que evidencia a intenção de criar um cenário de absoluto desespero e fragilidade.

Além disso, o fato de
M
arcos
estar armado
na porta da residência
e preparado para atingir
Gessé

quando

ele
tentasse escapar
de fogo
reforça
a
total impossibilidade de reação por parte da vítima.

Des
t
arte,
impõe-se registrar
que não encontra guarida nas provas destes autos
o não re
conhecimento da qualificadora de recurso que dificultou a
defesa da vítima
levada a cabo pelos jurados em relação ao crime de homicídio qualificado

praticado contra a vítima

Gessé
.

Sabe-se
que
aos jurados leigos, independentemente da tese sustentada no plenário do Tribunal do Júri, é permitido votar da forma como lhes convier e decidir
pela incidência ou não das qualificadoras
, de acordo com a íntima convicção de cada um.

No entanto, na espécie, assiste razão ao Ministério Público em postular a anulação
parcial
do julgamento,
pois a decisão de
excluir a incidência da qualificadora

do homicídio contra a vítima
Gessé

não encontra amparo nas provas produzidas nestes autos
.

Por seu turno,
Marcos

a
lmeja
a
reforma da sentença por ser manifestamente contrária a prova
destes
autos em relação
ao
re
conhecimento da qualificadora de meio cruel
. Entretanto, por ter sido o
recurso do Ministério Público
provido,
esse
pleito se
encontra prejudicado
,
porqu
e
já
foi

determinada
a anulação do seu julgamento, devendo
, pois,
ser novamente submetido ao crivo do Tribunal do Júri.

Posto isso, em
dissonância
com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto p
elo
Ministério Público

para anular parcialmente o veredicto do Tribunal do Júri da Comarca de
Cláudia
, a fim de que

Marcos
Nieuwenhoff

seja novamente submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença desta unidade judiciária
pelo homicídio duplamente qualificado cometido contra a vítima
Gessé
da Silva
,
julgando, por conseguinte, prejudicado o recurso
do
segundo apelante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025